Tribunal: STF
Processo: RE 361962
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
I. - Embargos de declaração
opostos de decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em
agravo regimental.
II. - Questão decidida tal como posta no RE do
ora embargado: alegação de ofensa ao art. 145, § 2º, da C.F.
III. -
 Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não
provimento deste.